Tribunal: TJSP
Processo: 1004141-47.2023.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação do Custo Efetivo Total (CET) ao mesmo patamar de juros autorizado para empréstimo consignado, na forma do estabelecido em Instrução Normativa do INSS vigente à época da contratação (2,14% ao mês) – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição - Irresignação recursal da parte autora insistindo que a taxa do CET ultrapassou o

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação do Custo Efetivo Total (CET) ao mesmo patamar de juros autorizado para empréstimo consignado, na forma do estabelecido em Instrução Normativa do INSS vigente à época da contratação (2,14% ao mês) – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição - Irresignação recursal da parte autora insistindo que a taxa do CET ultrapassou o limite legal de juros fixado na regulamentação do INSS - CUSTO EFETIVO TOTAL – Permissividade, a partir da Resolução 3.517, de 06/12/2007, do Conselho Monetário Nacional, para a inclusão de despesas e tarifas externas ao mútuo, para compor uma taxa equivalente de juros a ser diluída nas parcelas mensais – Situação em que para a reserva de margem consignável, criada pela Lei 13.172/2015, e dentro da regulamentação promovida pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28, de 16 de maio de 2008, com a redação dada pela IN-INSS 125/2021 (vigente na data de celebração do contrato revisando), a taxa máxima de juros deve expressar o custo efetivo do empréstimo – Circunstância em que na data de celebração do contrato foi estabelecido o teto para os juros remuneratórios em contratos de 2,14% ao mês, representando 28,93% ao ano, sendo este o limite aplicável ao CET – Precedentes desta Colenda Câmara – Pretensão inicial acolhida – Sentença reformada – Apelação provida.*